Tribunal: STF
Processo: RHC 67018
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-02-03
Data de publicação: 1989-02-03

Ementa:
- CRIMINAL.
TABELA DE PREÇOS. TRANSGRESSAO. (LEI N. 1.521/51).
A RESPONSABILIDADE PENAL DO PACIENTE, ACUSADO DE FERIR A LEGISLAÇÃO
REFERENTE AO TABELAMENTO OFICIAL DE PREÇOS (LEI N. 1.521/51), NÃO
SE TORNA POSSIVEL DE SER EXCLUIDA, ANTE A MATÉRIA DE FATO EXISTENTE,
PELA VIA SUMARIA DO 'HABEAS CORPUS', O QUE TODO PODERA, POREM,
SER MELHORMENTE EXAMINADO NO CURSO DA AÇÃO PENAL A QUE RESPONDE.